Tribunal: STF
Processo: Rcl 16255
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ACORDO COLETIVO – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO. Não viola o teor do Verbete Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo decisão mediante a qual se dirime conflito de interesses, a envolver o adicional de insalubridade, considerado acordo coletivo de trabalho.